Tribunal: TJMT
Processo: 1022514-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022514-49.2020.8.11.0000
Recorrente: Conenge Construção Civil Ltda.
Recorrido: CM Administração Judicial e Perícias Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Conenge Construção Civil Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85602956):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADES DE IMÓVEIS PELOS CREDORES – DECISÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS CITADOS BENS – DETERMINAÇÃO DE SUSPE NSÃO DA ALIENAÇÃO DOS REFERIDOS BENS A TERCEIROS (VENDA DIRETA OU LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI No 9.514/1997) ATÉ O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Pertinente a manutenção da decisão agravada por ausência de requisito previsto no caput do artigo 300 do CPC (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), pois, embora consolidada a propriedade de imóveis pelos credores, foi determinada a suspensão da alienação dos referidos bens a terceiros (venda direta ou leilão extrajudicial) até o encerramento da recuperação judicial por sentença.
Ausentes os requisitos do artigo 300, caput do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1022514-49.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27/04/2021, p. 06/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 92097976.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Conenge Construção Civil Ltda., e manteve a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca da Capital, de acolhimento parcial dos embargos opostos pela ora agravante, apenas para fazer constar o dia 06.01.2020 como sendo a data da consolidação da propriedade do imóvel de matrícula no 70.631 pela Caixa Econômica Federal, mantendo inalterada a decisão em seus demais termos.
A parte recorrente alega violação ao artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ante a impossibilidade de consolidação de propriedade dos imóveis essenciais à atividade da empresa recuperanda.
Aduz que o acórdão recorrido “negou vigência ao dispositivo legal, aduzindo não existir perigo de dano ou risco na manutenção da consolidação das propriedades exercidas pelos credores. Entretanto, tal perigo já restou evidenciado pela tentativa de levar a leilão os imóveis da recuperanda, pela Cooperativa de Crédito Sicoob, demonstrando, assim, o risco enfrentado pela recuperanda de ver seus imóveis serem alienados por meio de leilão extrajudicial”.
Recurso tempestivo (id 95686486) e preparado (id 95635490).
Sem contrarrazões, conforme id 99218452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Imprescindível, ainda, que os dispositivos legais apontados como violados possuam conteúdos normativos capazes de amparar a tese recursal a eles associada. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
(...)
4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal no ponto, conforme o entendimento disposto na Súmula 283/STF.
5. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida ou quando o conteúdo normativo é inapto a amparar a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
6. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1716758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021).
Dessa forma, quanto ao artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, constata-se que seu conteúdo se refere à proibição, durante o prazo de blindagem (art. 6o, § 4o), da venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
No entanto, o fundamento do aresto impugnado foi no sentido da determinação de suspensão/cancelamento dos atos para alienação do imóvel, protegendo os bens essenciais até o encerramento da recuperação judicial. Confira-se trecho da decisão, in verbis:
“No acórdão embargado ficou registrado o reconhecimento da Magistrada acerca da essencialidade do imóvel de matrícula no 70.631 do CRI do 2o Ofício de Cuiabá/MT, ofertado em garantia fiduciária da CCB no 0010.2295.731.0000772-49, com a consequente determinação de suspensão/cancelamento das medidas adotadas para a consolidação da propriedade sobre tal bem. Ou seja, ficou o registro que a Magistrada determinou a suspensão dos atos para alienação do imóvel, protegendo os bens essenciais até o encerramento da RJ.
Consta ainda no acórdão, o reconhecimento da essencialidade dos bens e a determinação de suspensão dos atos para alienação dos imóveis, justamente por essa situação, que ficou afastada a alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (id 90101981 - Pág. 1)
Diante desse quadro, ainda que a parte recorrente tenha argumentado acerca da impossibilidade da consolidação da propriedade dos imóveis em razão da sua essencialidade para as atividades da empresa, não indicou nenhum dispositivo de lei federal cujo conteúdo fosse suficiente para impugnar o fundamento do aresto recorrido no sentido de que estão suspensas quaisquer tentativas de venda ou retirada dos bens objeto da recuperação judicial, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 284/STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Ainda que se considerasse suficiente o conteúdo normativo do indigitado artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, não seria o caso de admissão do presente recurso.
Com efeito, consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, assevera, igualmente, que a Câmara julgadora “negou vigência ao dispositivo legal, aduzindo não existir perigo de dano ou risco na manutenção da consolidação das propriedades exercidas pelos credores. Entretanto, tal perigo já restou evidenciado pela tentativa de levar a leilão os imóveis da recuperanda, pela Cooperativa de Crédito Sicoob, demonstrando, assim, o risco enfrentado pela recuperanda de ver seus imóveis serem alienados por meio de leilão extrajudicial”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado in verbis:
“Na decisão agravada, a MM.a Juíza da causa reconheceu a essencialidade dos bens e determinou a suspensão dos atos para alienação dos imóveis, de modo que não há falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em consulta ao feito de origem, na decisão de homologação do quadro geral de credores, a Magistrada registrou novamente a proteção aos bens objetos do presente recurso: (...)
A ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como no caso em espécie, afasta a aplicação do disposto no caput do artigo 300 do CPC, via de consequência, o desprovimento do recurso é medida que se impõe”. (id 82882466 - Pág. 2)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a presença do requisito atinente ao perigo da demora, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ DECISÃO MANTIDA DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. A análise dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 é inviável em recurso especial, consoante o disposto na Súmula 7 do STJ, por demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos.
3. ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, 'caput', e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’ (REsp n. 1333349/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015).
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1383639/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 07/11/2019). [g.n.]
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.